Tribunal: CARF
Processo: 15746.722500/2022-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no âmbito do julgamento do RE no 855.649, sob o rito da repercussão geral, que O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional (Tema 842).
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Na presunção legal há que se fazer prova do fato indiciário, no caso, a devida identificação dos depósitos bancários objeto de investigação, e a constatação de que, apesar de intimada, a contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea apta a comprovar a origem dos ingressos. Demonstrando-se a ocorrência do fato indiciário, consuma-se o fato indiciado, a omissão de receitas. Sendo a presunção relativa, pode ser desconstituída, mediante apresentação de prova direta apta a se contrapor ao fato indiciário. Não o fazendo, deve-se manter o lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA. ART. 124 DO CTN. POSSIBILIDADE. MULTA QUALIFICADA. A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal, enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. É admissível, na instrução do processo administrativo fiscal, a prova indiciária enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de vários fatos secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência do fato cuja materialidade se pretende comprovar.
PROVA. VALORAÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. Na apreciação da prova, forma-se livremente a convicção motivada.
MULTA QUALIFICADA. NOVA ALÍQUOTA.
Sob inteligência do artigo 106, II, c, do CTN, que prevê a aplicação de penalidade menos severa a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado, cumpre-se reduzir a penalidade a 100% do imposto e contribuições objeto do lançamento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco inserta na Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE ­ CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o Auto de Infração é lavrado por autoridade competente e atende a todos requisitos formais, possibilitando ao sujeito passivo, a partir de então, o pleno exercício do direito de defesa no curso do processo.
Comprovado que não houve desrespeito aos princípios do direito de defesa e da legalidade, há de ser rejeitada a nulidade suscitada pela recorrente.
PROCEDIMENTO FISCAL. NATUREZA INQUISITÓRIA E INVESTIGATIVA. FASE NÃO LITIGIOSA. FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
FASE LITIGIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. O procedimento fiscal corresponde a uma fase pré­litigiosa, cuja natureza é inquisitória e investigativa. Cientificado da formalização da exigência fiscal, o sujeito passivo passa a ter direito na fase litigiosa ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do processo administrativo tributário.
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto no 70.235/72, com a devida motivação, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, o referido instrumento administrativo encontra-se válido e eficaz.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal não tem o condão de substituir a parte recorrente na sua atividade de produção de prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722500/2022-73
ACÓRDÃO
1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no âmbito do julgamento do RE no
855.649, sob o rito da repercussão geral, que "O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional" (Tema 842).
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Na presunção legal há que se fazer prova do fato indiciário, no caso, a
devida identificação dos depósitos bancários objeto de investigação, e a
constatação de que, apesar de intimada, a contribuinte não apresentou
documentação hábil e idônea apta a comprovar a origem dos ingressos.
Demonstrando-se a ocorrência do fato indiciário, consuma-se o fato
indiciado, a omissão de receitas. Sendo a presunção relativa, pode ser
desconstituída, mediante apresentação de prova direta apta a se contrapor
ao fato indiciário. Não o fazendo, deve-se manter o lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos econômicos podem ser
de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos
comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas,
bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. As empresas
integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação.
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA
PESSOA
JURÍDICA.
ART.
124
DO
CTN.
POSSIBILIDADE.
MULTA
QUALIFICADA. A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta
dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em
tese, na esfera criminal, enseja a responsabilização dos administradores da
pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária em questão.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. É admissível, na instrução do
processo administrativo fiscal, a prova indiciária enquanto uma prova
indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de
vários fatos secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência do
fato cuja materialidade se pretende comprovar.
PROVA. VALORAÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. Na apreciação da prova,
forma-se livremente a convicção motivada.
MULTA QUALIFICADA. NOVA ALÍQUOTA.
Sob inteligência do artigo 106, II, c, do CTN, que prevê a aplicação de
penalidade menos severa a ato ou fato pretérito não definitivamente
julgado, cumpre-se reduzir a penalidade a 100% do imposto e
contribuições objeto do lançamento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco inserta na Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o Auto de Infração é lavrado
por autoridade competente e atende a todos requisitos formais,
possibilitando ao sujeito passivo, a partir de então, o pleno exercício do
direito de defesa no curso do processo.
Comprovado que não houve desrespeito aos princípios do direito de defesa
e da legalidade, há de ser rejeitada a nulidade suscitada pela recorrente.
PROCEDIMENTO FISCAL. NATUREZA INQUISITÓRIA E INVESTIGATIVA. FASE
NÃO LITIGIOSA. FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
3
FASE LITIGIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. O procedimento fiscal
corresponde a uma fase pré-litigiosa, cuja natureza é inquisitória e
investigativa. Cientificado da formalização da exigência fiscal, o sujeito
passivo passa a ter direito na fase litigiosa ao contraditório e à ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do processo
administrativo tributário.
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto no 70.235/72, com a devida motivação, e não
incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do
mesmo diploma legal, o referido instrumento administrativo encontra-se
válido e eficaz.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com
as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência fiscal não
tem o condão de substituir a parte recorrente na sua atividade de
produção de prova.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento aos recursos
voluntários nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, para afastar o art. 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional, como fundamento da responsabilização imputada a Frederico Augusto
Sobral Pimentel – vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Fernando Beltcher da
Silva, que mantinham o fundamento em questão cumulativamente com o art. 124, inciso I, do
CTN; e (ii) por unanimidade de votos, para aplicar a retroatividade benigna de lei que reduziu a
multa de ofício qualificada para o patamar de 100%, negando provimento nas demais matérias.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
4
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão prolatada pela 20a
TURMA/DRJ08, que julgou procedente, em parte, autos de infração que formalizam a exigência de
crédito tributário no montante de R$ 59.247.601,43, composto por IRPJ e CSLL, incluindo-se os
principais, multa qualificada (150%) e juros atualizados até 10/2022 e dos seguintes responsáveis:
LUNA PIMENTEL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 13.284.521/0001-60, (art. 124, I,
CTN), PGM ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS E COBRANCA EIRELI, CNPJ 31.369.942/0001-75, (art.
124, I, CTN) e FREDERICO AUGUSTO SOBRAL PIMENTEL, CPF 922.503.434-20.
As autuações decorrem da constatação, pela autoridade fiscal, de omissão de
receitas caracterizada pela falta de contabilização de depósitos bancários e majoração indevida de
custos, despesas operacionais e encargos.
De todas as informações coletadas no curso do procedimento fiscal, restaram
caracterizadas 02 (duas) infrações:
1) Omissão de receita por DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
2) Impostos, Taxas e Contribuições NÃO DEDUTÍVEIS
Quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, a autoridade fiscal
constatou que os contribuintes, confirmaram a autenticidade de um CONTRATO DE GESTÃO
FINANCEIRA E COMERCIAL, no qual a PGM administrava TODAS as operações financeiras da IBC,
tendo a IBC, ausência de movimentação financeira, em parte do ano de 2018 e em todo ano de
2019.
A PGM informa que possui apenas a IBC como cliente e que possui apenas esse
formato de contrato, a fim de administrar suas operações, concluindo a fiscalização que todas as
operações financeiras da PGM são movimentações da IBC e, por esse motivo, devem ser
registradas na contabilidade.
Ocorre que algumas informações bancárias disponibilizadas pelas instituições
financeiras não apresentavam detalhes que indicassem correspondência com os registros
contábeis da IBC.
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
5
Desta forma, a fiscalização requisitou que o contribuinte comprovasse a ORIGEM
dos depósitos bancários, bem como uma lista de depósitos efetuados por empresas e pessoas
físicas identificadas, que não estavam no histórico de lançamento contábil de receita de vendas.
Foi encaminhado ao contribuinte, um Termo de Intimação, contendo 02 anexos,
com a lista individualizada de depósitos, restando o contribuinte indicar a ORIGEM e a sua
respectiva escrituração contábil, pois sem essa informação, a fiscalização não teria como
comprovar o oferecimento da respectiva receita à tributação.
Transcorrido o prazo, o contribuinte não apresentou nenhum documento ou
esclarecimento, restando comprovada a infração de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Quanto aos Impostos, Taxas e Contribuições NÃO DEDUTÍVEIS, os valores
declarados no registro L-300 da ECF de 2018 e 2019 foram assim discriminados:

A recorrente optou pela apuração do LUCRO REAL TRIMESTRAL no ano de 2018 e,
LUCRO REAL ANUAL, com balancete de suspensão ao longo dos meses, no ano de 2019.
Segundo a acusação fiscal, em TODOS os períodos do ano de 2018, a recorrente
apurou PREJUÍZO, causado, principalmente, por elevados valores registrados como DEDUÇÕES DA
RECEITA BRUTA, sendo que, em alguns períodos, valores muito acima da receita bruta.
E continua, não há qualquer informação de movimentação bancária para o
contribuinte a partir do segundo semestre de 2018, há completa falta de pagamentos de tributos
federais para os fatos geradores ocorridos nos anos 2018 e 2019, e, o contribuinte apurou
prejuízo, em todos os períodos sob análise, de modo que, as deduções da receita bruta,
superavam a própria receita bruta.
A recorrente, ainda, apresentou DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais) das apurações de tributos, contudo, sem efetuar nenhum pagamento nos anos de 2018
e 2019, sendo identificadas algumas compensações no mês de DEZEMBRO de 2018:
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
6

Circularizando alguns clientes, estes informaram que os pagamentos seriam
efetuados em dinheiro, e que, a IBC emitiu notas fiscais sem o conhecimento deles, em operações
além das reconhecidas como legítimas, conforme documento a seguir:

As informações contábeis e financeiras-bancárias indicavam, também, alguns
clientes com potencial para prestar informações sobre as operações comerciais junto à IBC, de
modo que a fiscalização, decidiu instaurar procedimentos de diligência a fim de que os
contribuintes selecionados pudessem indicar o caminho do pagamento das vendas, pois como
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
7
descrito anteriormente, a IBC manteve grande parte de sua movimentação financeira fora do
sistema bancário nos anos de 2018 e 2019.
Do resultado da diligência na empresa SUL DA AMÉRICA DISTRIBUIDORA DE
TABACO EIRELI (CNPJ: 07.356.425/0001-87 – TDPFD:08.1.90-2020-000369), resultou, que os
contatos comerciais eram realizados pelos Sr. João e Sr.a Tamara (resp. pela emissão de notas) e o
pagamento era realizado para a empresa CTF TABACOS (05.371.575/0001-98), por solicitação da
própria IBC, conforme documento apresentado e assinado:

Em informações bancárias levantadas, por meio de RMF, identificaram-se créditos
em contas bancárias da PGM:

Fl. 3893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
8
Como resposta às indagações da autoridade fiscal, a PGM justificou a origem da
movimentação, por meio de um contrato junto à IBC, cabendo à PGM, apenas a gestão financeira,
comercial e administrativa da IBC.
Intimou-se a IBC para detalhar a relação estabelecida pelo contrato, com o
seguinte desfecho:
Em resposta ao Termo de Reintimação a IBC apresentou a mesma tabela de
BENEFICIÁRIOS encaminhada pela PGM, conforme extrato abaixo:

Os registros contábeis para as operações consideradas como vendas foram
genericamente detalhadas como CLIENTES DIVERSOS.
A movimentação financeira, cujas transferência eletrônicas contém identificação
de origem, foi classificada entre lançamentos IDENTIFICADOS e NÃO
IDENTIFICADOS, sendo estes últimos os depósitos em caixa, sem origem clara.
Para os NÃO IDENTIFICADOS, a empresa foi intimada a justificar a origem dos
depósitos, nos termos do art. 42 da Lei Federal n° 9.430/96.
Dos depósitos identificados, parte coincidiu com os registros contábeis, e os
demais foram objeto de intimação.
Em ambos os casos, não houve resposta do fiscalizado.
Neste caso, foi apresentado um contrato de gestão financeira, firmado pela PGM,
de modo que as empresas concordavam que a PGM faria a gestão financeira, comercial e
administrativa da IBC, no montante de uma remuneração mensal de 1,5% sobre todos os
pagamentos:

Fl. 3894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
9
De todas as informações coletadas no curso do procedimento fiscal, restou
caracterizado que as OPERAÇÕES FINANCEIRAS da IBC, proveniente de operações comerciais,
ocorriam em contas bancárias mantidas pela PGM nos anos de 2018 e 2019.
Apesar de constar em contrato, que haveria um controle dos valores
movimentados, não houve a apresentação, por parte da IBC, mesmo após requisição da
fiscalização, a comprovação do controle das transações entre as duas empresas.
Diante dos fatos identificados, a fiscalização iniciou um procedimento de auditoria
através do cotejamento entre as informações bancárias da PGM e as informações contábeis da
IBC, pois, como não havia movimentação financeiras em contas bancárias mantidas pela IBC (todo
o fluxo foi direcionado para contas bancárias mantidas pela PGM), havia necessidade de que esses
ingressos de recursos estivessem escriturados na contabilidade e oferecidos à tributação.
Constatou-se, no entanto, que a movimentação financeira foi classificada entre
lançamentos IDENTIFICADOS e NÃO IDENTIFICADOS, intimidando-o, sem qualquer resposta. Para
os NÃO IDENTIFICADOS, a empresa foi intimada a justificar a origem dos depósitos, enquanto, DOS
IDENTIFICADOS, parte coincidiu com os registros contábeis e, os demais, foram objeto de
intimação.
A fiscalização apurou que foi realizado a dedução do IPI e do ICMS-ST (substituição
tributária), situação não permitida pela legislação do IRPJ ou CSLL, tendo em vista o papel do
contribuinte de mero depositário daqueles tributos.
Na sequência, a fiscalização apurou que, por meio das operações EX-FUMO e
APATE, as investigações concluíram que a recorrente era a sucessora das empresas PHOENIX
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TABACOS LTDA e BELLAVANA INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA.
Assim, a Administração Tributária iniciou procedimento para cancelamento do
registro especial para comercialização de cigarros, motivado pela incapacidade econômico-
financeira dos sócios ANTONIO SIMPLICIO GOMES DA SILVA NETO (CPF: 576.723.934-72) e
ADERENILSON SANTOS DE SANTANA (CPF: 641.730.995-68), que ingressaram na sociedade pelas
seguintes razões:
De acordo com a última alteração contratual, ANTONIO SIMPLICIO ingressou na
sociedade adquirindo as cotas do sócio LACOAN TABACCO (CNPJ:
18.305.235/0001-63) no valor de R$ 1,25 milhão e outros 40% da participação da
IBC na ZEBAH TABACCO (CNPJ: 18.305.281/0001-56) no valor de R$ 1 milhão de
reais, perfazendo R$ 2,25 milhões que equivale a 90% das cotas. ADERENILSON
adquiriu a participação da IBC na ZEBAH TABACCO no valor de R$ 250 mil reais, o
que equivale aos 10% restante. As informações fiscais dos dois novos sócios
indicam que eles não teriam capacidade econômico-financeira para suportar as
operações descritas.
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
10
No curso do procedimento para verificação dos sócios, a IBC informou que houve
CESSÃO “GRATUITA” DE QUOTAS DAS SOCIEDADE e que os sócios assumiriam as
obrigações financeiras atrasadas em troca das quotas, além disso, a IBC afirma
que o risco da operação estava subsidiado na “EXPERTISE” dos novos sócios no
ramo de cigarro.
Ocorre que as informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS),
que é um portal onde estão registrados todos os vínculos empregatícios desde
1976, indica que ANTONIO SIMPLÍCIO nunca possuiu vínculo formais com
empresas do setor de cigarro, sendo sua experiência de representação comercial
no setor têxtil e vestuário. O sócio ADERENILSON teve vários vínculos
empregatícios, contudo nenhuma no setor de cigarro.
Para sanar qualquer tipo de dúvida, foi realizada uma diligência fiscal (TDPF-D n°
05.1.07.0-2019-00141) no domicílio fiscal do sócio ADERENILSON, na cidade de
Lauro de Freitas no Estado da Bahia. O relatório do procedimento aponta para
uma incompatibilidade entre a realidade de um sócio de uma grande fábrica e o
local de residência. A foto abaixo foi efetuada no momento da diligência, sendo o
sócio ADERENILSON identificado sem camisa:

No tocante ao real proprietário da IBC, concluiu a acusação fiscal:
Os documentos e informações levaram a conclusão de que FREDERICO AUGUSTO
SOBRAL PIMENTEL é o VERDADEIRO PROPRIETÁRIO da IBC e consegue obter
benefício financeiro através de pagamentos realizados pela IBC em função de
contratos junto à LUNA PIMENTEL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA para
aluguel de maquinário e uso de marca dos cigarros fabricados e vendidos pela
indústria.
Assim, ao considerar o Grupo Econômico de Fato, foi incluído no polo passivo as
empresas PGM e LUNA PIMENTEL.
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
11

A LUNA PIMENTEL é uma empresa no formato EIRELI de propriedade de
FREDERICO AUGUSTO, que recebe pagamentos da IBC em função de “contratos”
de locação de maquinário e os direitos das marcas de cigarros fabricadas pela IBC.
Ocorre, que esse tipo de “operação comercial” (contratos de locação e uso de
marcas)
já havia sido identificado como uma SIMULAÇÃO em outras fábricas de cigarro,
que tiveram o Registro Especial (RE) caçado por irregularidades, pois ficou
caracterizado que o OBJETIVO ÚNICO da suposta operação comercial era
transferir recursos ao verdadeiro proprietário.
(...)Os questionamentos sobre a distribuição de lucros foram efetuados pela
fiscalização dentro do contexto das diligências sobre FREDERICO AUGUSTO (TDPF
08.1.90.00-2022-00232) e LUNA PIMENTEL (TDPF 08.1.90.00-2022-00235), sendo
que ambos encaminharam os mesmos documentos comprobatórios: o razão
analítico
da
conta
contábil
“2.3.4.01.001.00007
LUCROS
DISTRIB
ANTECIPADAMENTE”, os extratos bancários, as DIRPFs e os informes de
rendimento do sócio.
(...)As informações contábeis-fiscais da LUNA PIMENTEL não sustentam a alegação
do contribuinte para a distribuição de dividendos em valores elevados. As Notas
Fiscais Eletrônicas (Nf-e) obtidas no sistema SPED não apresentavam nenhum
CFOP relacionado a operação comercial de venda, sendo todas operações não
tributáveis.
(...)Pela planilha acima, constata-se que, apesar de possuir um contrato de aluguel
de maquinário junto a IBC, NÃO HOUVE emissão de nota fiscal para SERVIÇOS
para o ano de 2019 e no ano de 2020 o total de serviços com NFs emitidas foi de
R$ 72.459,22, sendo que NÃO consta a IBC como beneficiária, mesmo com um
contrato de aluguel de maquinário e royalties pelo uso de marcas de
cigarros(...)em consulta ao sistema RENAVAM, observou-se que alguns caminhões
NÃO pertenciam ao contribuinte.
(...)Além disso, as informações extraídas da ECF da LUNA PIMENTEL indicam um
excedente na distribuição de dividendos isentos que foram declarados por
FREDERICO AUGUSTO de modo a viabilizar a grande evolução patrimonial após
meados de 2019, quando assumiu o controle da IBC.
Ao final, a constituição do GRUPO ECONÔMICO DE FATO foi instruída com o
seguinte conjunto probatório:
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
12
1. alterações societárias visando a inclusão de “laranjas” e ocultação
do verdadeiro proprietário;
2. Transferência da movimentação financeira para uma terceira
empresa de fachada;
3. distribuição de lucros através de contratos de aluguéis e uso de
marcas com empresa de propriedade do verdadeiro beneficiário.
Neste caso, consta uma conversa sobre a compra de cigarros e forma
de pagamento, após algumas tratativas comerciais, THIAGO pergunta
qual conta depositar e JOÃO NEIVA pergunta se havia fornecido a
conta da PGM:

Em outro caso, consta cheques nominais à PGM, que foram encontrados na sala de
João Neiva, em decorrência do cumprimento da busca e apreensão:

A fiscalização também se preocupou em individualizar às condutas empreendidas
pelos sujeitos passivos:
Os inúmeros documentos e transcrição de diálogos interceptados na operação
APATE expostos ao longo do relatório demonstraram que FREDERICO AUGUSTO
mantinha total controle das operações da IBC e ainda sim mantinha-se OCULTO
usando de pessoas interpostas no quadro societário.
No caso concreto, o sócio de fato tinha consciência da existência de depósitos
bancários nas contas da PGM e decidiu não as incluir nas receitas para fins de
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
13
tributação, bem decidiu pela exclusão tributos não dedutíveis da base cálculo de
apuração do IRPJ e CSLL, visando a redução da base de cálculo.
A conduta de FREDERICO AUGUSTO, como administrador gerente na qualidade de
sócio oculto em OMITIR a existência em transações financeiras de origem não
comprovada e sem escrituração em contas correntes mantidas pela PGM por
ocasião do contrato de gestão firmado junto à IBC, afastam a hipótese de erro ou
desorganização administrativa e indicam na verdade o propósito de ocultar do
fisco os reais fatos geradores e consequentemente sonegar tributos, o que
caracteriza, em tese, a prática de Crime Contra a Ordem Tributária tipificado no
art. 1o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e SONEGAÇÃO, nos termos do
art. 71 da lei 4.502/64 As práticas de infração à lei descritas nas circunstâncias que
serviram para qualificação da multa de ofício QUALIFICADA, não sendo possível
atribuí-las a atos normais de administração, caracterizando a responsabilização
pessoal do sócio administrador por tais atos.
DA TRANSFERÊNCIA DE LUCRO VIA ALUGUEL DE MAQUINÁRIO E ROYALTIES NO USO DE MARCAS

No curso da operação EX-FUMO, um colaborador revelou o “modus operandi” de
pagamentos via contrato de aluguel de maquinário:
MEGA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS alugava o maquinário para a empresa PHOENIX
IND. E COM. DE TABACO LTDA, que teve o Registro Especial para fabricação e venda
de cigarro cassado pela Receita federal, contudo, já havia transferido toda atividade
para BELLAVANA IND. COM. IMP. EXP. DE TABACO LTDA.
Posteriormente, a BELLAVANA também teve o registro cassado, passava a IBC, que
foi preparada para substitui-la, contudo a operação policial atrapalhou os planos da
organização. Um dos colaboradores, revelou ao MPF, conforme consta na
sequência:

Além do aluguel de máquinas, o esquema utilizado pela BELLAVANA incluía a cessão
de uso das marcas de cigarro para transferência de recursos para os verdadeiros proprietários.
Esse mesmo estratagema foi utilizado pela IBC, através da LUNA PIMENTEL, com isso, caso
houvesse algum cancelamento do registro especial da IBC, outra empresa poderia usar as marcas
comercializadas.
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
14
Seguem abaixo trechos extraídos da caixa postal de JOÃO NEIVA, que revelaram
tratativas sobre contratos de arrendamento de maquinário e cessão do uso de marcas.

Segundo a fiscalização:
A responsabilidade pelos encargos das marcas era suportada pela IBC, como
prova uma comunicação eletrônica para o departamento financeiro da IBC, com
cópia para JOÃO NEIVA para pagamento do boleto em nome de VPMB MARCAS E
PATENTES LTDA (CNPJ: 15.037.320/0002-74) do registro da marca junto ao INPI.

Por fim, a fiscalização atribuiu a comprovação da sujeição passiva de FREDERICO
AUGUSTO, nos termos do art. 135, III do Código Tributário Nacional (CTN), como mentor
intelectual dos ilícitos tributários apontados, agindo como administrador da IBC com excesso de
poder ou violação à lei e de forma fraudulenta e dolosa, além do enquadramento no art. 124, I do
mesmo CTN, por interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal em função da sua qualificação de sócio de fato da IBC.
Os inúmeros documentos e transcrição de diálogos interceptados na operação
APATE expostos ao longo do relatório demonstraram que FREDERICO AUGUSTO
mantinha total controle das operações da IBC e ainda sim mantinha-se OCULTO
usando de pessoas interpostas no quadro societário.
No caso concreto, o sócio de fato tinha consciência da existência de depósitos
bancários nas contas da PGM e decidiu não as incluir nas receitas para fins de
tributação, bem decidiu pela exclusão tributos não dedutíveis da base cálculo de
apuração do IRPJ e CSLL, visando a redução da base de cálculo.
(...)
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
15
Outras informações constantes das DIRPFs de FREDERICO AUGUSTO indicam que
os recursos da IBC foram usados para uma evolução patrimonial positiva em
valores significativos à partir do ano de 2019, quando FREDERICO AUGUSTO
passou efetivamente a ser o principal beneficiário do esquema de sonegação na
IBC.

Irresignada, a recorrente discorda da acusação de descumprimento de obrigação
acessória, visto que, apresentou suas DCTF, ainda com valores zerados.
Ademais, alega que não há se falar em irregularidade, uma vez que, de acordo com
disposto no sistema da Receita Federal, cumpriu tempestivamente com a referida obrigação, razão
pela qual, entende que o presente caso versa, na verdade, tão somente sobre eventual omissão
ou diferença entre o declarado e o que de fato deveria constar.
Neste contexto, requer a conversão do julgamento em diligência, para coletar os
dados constantes no sistema SCORPIOS, responsável pelo controle de volume e rastreamento de
produção de cigarros no território nacional.
Condena a conclusão da existência de grupo econômico, em que considera um eco
de uma construção precária formulada pelo Ministério Público Federal, no âmbito da Operação
APATE.
A recorrente anuiu com a alíquota de 100%, alegando:
..., é preciso ressaltar que a limitação da alíquota deve permanecer, sob pena de
violação ao princípio da legalidade.
Por fim, contesta a aplicação da multa prevista pelo artigo 18 da Lei 10.833/03 –
multa isolada pela não homologação de compensação declarada com falsidade.
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
16
Em outro recurso, a PGM aduz as razões pela qual a autoridade se equivocou em
inclui-la no polo passivo, dado que não existem elementos vinculativos entre as empresas senão a
relação comercial contratada, sendo a PGM empresa independente da IBC e de seu corpo
societário.
Alega que não há qualquer prova que a vincule ao grupo econômico, mencionado
que não foi, sequer, indiciado no bojo da Operação APATE.
Julga haver prejuízo ao seu direito ao contraditório e ampla defesa, pelo
compartilhamento das investigações, sem seu conhecimento.
Acusa como confiscatória a multa aplicada.
O recurso da empresa LUNA PIMENTEL e de Frederico Augusto Sobral Pimentel
foram elaborados pelo mesmo patrono, alegando, de início, que a empresa LUNA foi constituída
em 2011, muito antes dos fatos narrados pelo Fisco. O recorrente Frederico Augusto Sobral
Pimentel aduziu as seguintes razões:
Como é de conhecimento do Fisco, vez que os documentos todos foram
voluntariamente entregues por FREDERICO durante a fiscalização, ocorreu leilão
judicial de máquinas e equipamentos da empresa Phoenix Tabacos que havia sido
fechado definitivamente pela Receita Federal.
FREDERICO, pela sua empresa, participou do leilão com habilitação no site do
leiloeiro, com toda transparência, a qual sagrou-se vencedora, tendo adquirido
por valor totalmente compatível com os seus rendimentos, um lote de máquinas
de fabricar, encarteirar e embalar cigarros, as quais só podem ser utilizadas por
indústrias detentoras do Registro Especial de Fabricantes outorgado nos termos
do Decreto-Lei 1593/77 e IN RFB 770.
Por esse motivo FREDERICO buscou no mercado a locação do referido maquinário
e por isso foi estabelecido contato com a empresa IBC, com a qual já vinha se
relacionando para fins de comercialização de cigarros, ao passo que inicialmente
buscava se estabelecer como distribuidor, como sempre atuou.
Esse fato pode ser constatado pela leitura dos documentos intitulados "termo de
retirada de bens arrematados", os quais estão acostados aos autos às fls.
1651/1653, que comprovam que todo maquinário de propriedade da empresa de
FREDERICO foi adquirido junto a JUDHASTAS leilões, de forma totalmente
legítima:
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
17

E explicita como se deu o processo de negociação:
E totalmente descabida a referida afirmação, porque os contratos realizados
guardam total legalidade e foram firmados dentro das perspectivas de mercado.
Prova de que os contratos de locação são todos legítimos é o fato de que no início
das negociações com IBC para fixação do valor da locação, a mesma enviou para
LUNA cópia dos contratos que vigoraram na administração passada para servir de
parâmetro.
Neste passo, ficou demonstrado que IBC já alugava maquinário da empresa MEGA
LOCAÇÃO e da empresa TECNILANGE, ficando evidente que isso é uma prática do
mercado, se a empresa não possui o maquinário suficiente aluga de terceiros que
exploram a referida atividade. O que há de ilegal nisso?
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
18
Para que fique claro, ao adquirir o maquinário, caso fosse intenção de promover o
desvio de lucros ilegais da IBC teriam sido estabelecidos valores exorbitantes, no
entanto, demonstrando que os contratos foram alvo de intensa negociação entre
a empresa de FREDERICO e IBC se toma por exemplo o contrato de locação que
vigorava na IBC antes da atual diretoria, firmado com MEGA LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS, onde para locação de 4 máquinas a IBC pagava o valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) mensais, ainda em 2018:

Ainda mais, se verifica abaixo trecho de contrato (anexo) firmado com a empresas
Tecnilange do Rio Grande Sul (Estado onde historicamente é explorado o ramo do
tabaco), onde para o aluguel de 1 única máquina era pago o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) mensais em 2017:

Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
19

Neste passo, o contrato de locação realizado pela empresa de FREDERICO à IBC
contendo mais de 10 (máquinas) se mostra totalmente abaixo do valor de
mercado, vez que identificado pela fiscalização e também conforme o contrato
inicial que foi de 50 mil reais mensais e durante toda relação comercial nunca
sofreu brusca alteração de valor que pudesse ser considerado abusivo.
O contrato de licenciamento de Marcas seguiu o mesmo caminho, foi firmado por
valor totalmente compatível com o mercado.
Ainda, juntou o ateste policial de conformidade de suas operações:
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
20

E conclui:
Não há nos autos deste auto de infração nenhuma outra prova que denote que
FREDERICO tenha administrado a IBC ou seja dela dono.
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
21
Com isso, não há que se falar em responsabilidade pessoal.
- FREDERICO tem sua constituição muito antes dos fatos;
- FREDERICO PIMENTEL já trabalhava com cigarros décadas antes dos fatos;
- FREDERICO adquiriu maquinário industrial em leilão totalmente oficial e de
forma lícita dentro da sua capacidade econômica;
- FREDERICO PIMENTEL sempre atuou no comércio de cigarros por isso manteve e
mantém relacionamento comercial com várias fábricas brasileiras, desde os anos
90.
- TODOS OS CONTRATOS firmados entre IBC e FREDERICO são lícitos e foram
devidamente declarados ao FISCO por ambas as empresas;
- NUNCA houve intenção de ocultá-los;
- TODO valor recebido por FREDERICO sofreu declaração e consequentemente
tributação.
- O MPF que FREDERICO sofreram restou inconclusivo referente à qualquer
irregularidade tendo sido encerrado sem auto de infração;
- NÃO há nos autos nenhuma prova do grupo econômico de fato, por ausência de
interesse comum, nem tampouco responsabilidade pessoal por excesso de poder;
- A PROVA emprestada de inquérito é ilegal por não ter sido submetida ao crivo
do contraditório e ampla defesa e mesmo se for considerada nada é provado
contra FREDERICO;
- A SOLIDARIEDADE é fruto de construção ilegítima firmada pelo Fisco bom base
provas irrisórias e descabidas de nexo com relação à comprovação do interesse
mútuo, do controle, da acessibilidade e da interferência de FREDERICO ou sua
empresa na empresa IBC, principalmente na decisão de como estão sendo
tratados os tributos;
- O AUTO DE INFRAÇÃO é NULO DE PLENO DIREITO.
Argumenta não existir ligação direta com o fato gerador da obrigação acessória que
atraia a solidariedade do art. 124, I, do CTN, tampouco afirma ter havido individualização da
conduta que atraia a aplicação do art. 135, III do CTN.
Sob alegação de ser vedado o julgamento com base em presunções, requer sua
conversão em diligência:
Desta feita, caso o auto não seja anulado inteiramente, roga-se pela conversão do
julgamento em diligência visando apurar aqui dentro deste auto de infração o
resultado do MPF de n° 08.1.90.00-2022-00235 o qual foi totalmente
desconsiderado pelo FISCO.
Protesta contra a Representação Fiscal para Fins Penais e denuncia o caráter
confiscatório da multa de 150%.
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
22
Requer, ao final:
a) Seja comunicada a autoridade Fazendária e Policial para que se abstenha de atos
tendentes a prosseguir com representação fiscal para fins penais ou ajuizamento de ação cautelar
fiscal oriundo de requisição realizada pela própria Administração Tributária;
b) Ainda preliminarmente, seja convertido o julgamento em diligência para
apuração dos fatos tendentes à individualização da conduta de Luna Pimentel vez que o Auto de
Infração traz afirmações genéricas – meras presunções - desprovidas de amparo probatório no
sentido de constatar se havia tinha efetivamente interesse comum;
c) Caso não seja individualizada a conduta para aplicação de responsabilidade
solidária à Frederico, seja dado provimento ao recurso para retirá-lo, em definitivo, da sujeição
passiva das presentes autuações;
d) Mantida hígida a autuação para o julgamento de mérito, requer seja intimada
para que ofereça pedido de sustentação oral, nos temos da Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal -(CARF) -
art. 53, §§ 1o e 2o do Anexo II e Portaria CARF no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Quanto ao mérito:
a) Com ou sem novas diligências, no mérito seja julgada totalmente procedente a
presente Recurso para o fim de declarar a improcedência do auto de infração e
consequentemente a ilegitimidade de parte do Recorrente, pela expressa ausência dos requisitos
necessários para sua responsabilização solidária, consoante dispõe o artigo 124, I do CTN, e ainda,
consequentemente, a declaração de inexistência de responsabilidade pessoal pela total
inexistência dos requisitos previstos pelo artigo 135, III do CTN, pela cabal demonstração de que o
Impugnante não frente à administração da empresa autuada;
b) Caso se mantido o débito, seja multa reduzida para 100% do valor do tributo, nos
termos da mais cristalina jurisprudência;
c) Requer provar o alegado por todos os meios de prova, inclusive as juntadas nesta
oportunidade, além de perícias, depoimentos, testemunhas, ou seja, todas as lícitas, sem exceção,
sob pena de nulidade.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
23
ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, deles eu conheço.

PRELIMINARES
Alega a recorrente, a nulidade da lavratura do auto de infração, pois não lhe foi
concedido o direito ao contraditório e à ampla defesa durante o procedimento fiscal.
No entanto, é cediço que o procedimento fiscal, que ocorre anteriormente à
lavratura do auto de infração, é uma fase meramente investigativa e inquisitorial, onde colhem-se
elementos, analisam-se documentos e informações e reúnem-se provas para motivar um eventual
ato de lançamento ou aplicação de penalidade. É uma etapa pré-litigiosa, preparatória para a
constituição do crédito tributário, em que não há litigante, nem acusado, tão somente
investigado.
O conflito de interesses só aparece, posteriormente, ao lançamento fiscal,
caracterizando-se pela resistência do contribuinte à pretensão do Fisco. É com a impugnação que
se tem início à situação conflituosa. Em outras palavras, presente o caráter litigioso, estabelece-se
o processo administrativo em sentido estrito.
O prazo de 30 (trinta) dias a que alude o inciso V do art. 10 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, diz respeito à apresentação de impugnação, ato em que o sujeito passivo
contesta a exigência fiscal formalizada pela lavratura do auto de infração ou notificação de
lançamento.
Na fase procedimental, a fiscalização não está obrigada a informar o sujeito passivo
acerca das investigações em curso, tampouco precisa oferecer-lhe, como regra, oportunidade de
esclarecimentos à vista dos elementos de prova coletados.
Em termos positivados, o direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido pelo
inciso LV do art. 5o da Carta da República de 1988 apenas aos litigantes em processo
administrativo e judicial, bem como aos acusados em geral.
Por outro lado, o caráter marcadamente fiscalizatório e apuratório não significa que
o procedimento fiscal é arbitrário. Porém, não há notícias de qualquer conduta da autoridade
fiscal contrária às regras de cunho procedimental, inerentes a essa etapa da atividade
administrativa.
O lançamento foi lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam a matéria, tendo a fiscalização demonstrado, de forma clara e precisa, a ocorrência do
fato gerador, fazendo constar, nos relatórios que compõem a autuação, os fundamentos legais
que amparam o procedimento adotado, cumprindo adequadamente os preceitos do art. 142 do
CTN.
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
24
O Relatório Fiscal, juntamente com todos os anexos dos autos, traz todos os
elementos que motivaram a lavratura do lançamento, bem como estão presentes todos os
dispositivos legais que dão suporte ao procedimento, garantindo, dessa forma, o exercício do
contraditório e ampla defesa da impugnante.
Logo, a alegada nulidade do ato administrativo não restou minimamente justificada
pela recorrente.
Em conclusão, o entendimento atrai a inteligência da Súmula CARF 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.
Quanto à nulidade, é consabido que, no processo administrativo fiscal, as causas de
nulidade se limitam às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993.)
Ou seja, somente são nulos no âmbito dos procedimentos de determinação e
exigência do crédito tributário, os atos em que se verifique a incompetência para lavratura ou
decisão, ou a preterição do direito de defesa. As demais irregularidades, incorreções e omissões
não importam em nulidade e são passíveis de saneamento, nos termos do art. 60 do Decreto no
70.235/72.
Pela prescrição do art. 59 do Decreto no 70.235/72, não vislumbro, na decisão de 1a
instância, qualquer nulidade, vez que o ato fora proferido por autoridade competente, e sem
qualquer preterição ao direito de defesa da contribuinte.
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
25
Ao contrário do alegado, o Auto de Infração encontra-se cristalino e devidamente
fundamentado, com as capitulações legais que dão suporte ao lançamento. Ademais, o argumento
da recorrente mais parece um inconformismo do que uma alegação de nulidade.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.
Quanto ao pedido para que seja convertido o julgamento em diligência, no intuito
de se apurar os fatos tendentes à individualização da conduta de Luna Pimentel, vez que o Auto de
Infração traz afirmações genéricas – meras presunções - desprovidas de amparo probatório,
entendo que tal pleito não merece prosperar.
Primeiramente, à luz do Princípio da Verdade Material, registra-se que todos os
documentos, alegações e esclarecimentos foram levados em conta na autuação. Ademais, a
recorrente foi reservada o ônus de comprovar a regularidade no atendimento às exigências legais,
tanto na fase inquisitorial, quanto na fase do contencioso, não o fazendo.
Destaca-se que, procedimentos de diligência e perícia, não se afiguram como
remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai
o ônus da prova.
Desta forma, rejeito à preliminar de diligência.
MÉRITO
Quanto ao lançamento, às alegações foram genéricas, de modo que sua condução
foi balizada pela contabilidade da IBC, em cotejo com sua movimentação bancária, gerida pela
PGM, conforme delineou a acusação fiscal:
Transcorrido o prazo determinado pela fiscalização, a IBC NÃO APRESENTOU a
planilha de cumprimento de obrigações financeiras, bem como também NÃO
APRESENTOU os “relatórios” das atividades da PGM.
(...)Diante dos fatos identificados, a fiscalização iniciou um procedimento de
auditoria através do cotejamento entre as informações bancárias da PGM e as
informações contábeis da IBC, pois como não havia movimentação financeiras em
contas bancárias mantidas pela IBC (todo o fluxo foi direcionado para contas
bancárias mantidas pela PGM), havia necessidade de que esses ingressos de
recursos estivessem escriturados na contabilidade e oferecidos à tributação na
proporção de sua natureza.
(...)Como descrito anteriormente, a sistemática contábil de lançamento de
receitas adotada pelo contribuinte não identificava individualmente todos os
clientes e como já havia comprovação de que TODOS os lançamentos à crédito em
contas mantidas pela PGM tiveram ORIGEM em operações comerciais da IBC, a
fiscalização não tinha meios apenas através das informações coletadas de que os
valores do grupo NÃO IDENTIFICADOS estavam escriturados e que foram
oferecidos a tributação. Desta forma, com base o art. 42 da Lei Federal n°
9.430/96, a IBC, beneficiária da movimentação financeira da PGM teria a
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
26
obrigação de apresentar documentação hábil e idônea que indique e justifique a
ORIGEM dos recursos.
Em relação aos lançamentos bancários IDENTIFICADOS, a fiscalização realizou o
cotejamento das informações e identificou alguns clientes que tiveram suas
vendas registradas na contabilidade. O quadro abaixo apresenta a lista de
depositantes de valores onde foi possível identificar o seu registro contábil,
ressaltando que esses valores NÃO FORAM objeto de questionamento para o
contribuinte em relação à origem do depósito.

Entre intimações e reintimações, a fiscalização considerou que:
1) Não foram apresentadas as PLANILHAS e RELATÓRIOS de controle das
operações junto a PGM ADM. DE RECEBÍVEIS E COBRANÇA EIRELI nos anos de
2018 e 2019;
Diante de todos os documentos e esclarecimentos apresentados no curso do
presente procedimento fiscal foi CONSTATADO o seguinte:
1) No decorrer do ano de 2018, TODAS as operações financeiras da IBC foram
transferidas para PGM em função de um CONTRATO DE GESTÃO FINANCEIRA E
COMERCIAL;
2) O supracitado contrato de gestão foi apresentado pela PGM, mediante regular
intimação, tendo sido encaminhado o mesmo documento no curso do
procedimento fiscal sobre a IBC;
3) A IBC informou que possui APENAS esse formato de contrato para suas
operações financeiras (conforme trecho abaixo da resposta encaminhada à
fiscalização), de modo que se pode CONCLUIR que NÃO HÁ outra empresa em
situação semelhante à PGM com a função de gerenciar as suas operações
financeiras da IBC;
4) Tendo em vista que não foram encaminhados os relatórios e planilhas de
controle da execução do contrato, a fiscalização considerou que TODOS os
depósitos à CRÉDITO em contas mantidas pela PGM foram provenientes de
operações financeiras da IBC;
5) Os créditos foram divididos em 02 grupos: IDENTIFICADOS e NÃO
IDENTIFICADOS, tomando como critério o histórico dos lançamentos bancários;
6) Foram excluídos da lista dos créditos IDENTIFICADOS, os lançamentos bancários
para clientes identificados no histórico contábil de escrituração da venda (ANEXO
1);
7) Para os créditos de natureza NÃO IDENTIFICADOS, naturalmente não foi
possível o cotejamento junto a escrituração contábil (ANEXO 2).
Diante do fato acima descrito, fica o sujeito passivo INTIMADO a apresentar, no
prazo de 20 (vinte) dias o cumprimento do contido nos itens a seguir:
Itens a cumprir 1.
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
27
Com base no art. 42 da Lei Federal n° 9.430/96, COMPROVAR, mediante
documentação hábil e idônea, da ORIGEM dos valores creditados em conta
corrente mantidas junto a instituições financeiras ou proceder a IDENTIFICAÇÃO
junto aos registros contábeis com correspondência de data e valor. (PLANILHA –
ANEXO 1).
2. Com base no art. 42 da Lei Federal n° 9.430/96, COMPROVAR, mediante
documentação hábil e idônea, da ORIGEM dos valores creditados em conta
corrente mantidas junto a instituições financeiras. (PLANILHA – ANEXO 2)
Pois bem, a presunção de omissão de receitas foi levada a efeito pelo autor da ação
fiscal:
Art. 42 .Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Desta forma, configurada a presunção legal de omissão de receitas, recai sobre o
sujeito passivo, o ônus de provar quanto aos recursos depositados em suas contas correntes.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi definitivamente afirmada
pelo STF, quando do julgamento do RE no 855.649, tema em que foi reconhecida a repercussão
geral, ementado da seguinte forma:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária. (g.n.)
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
Fl. 3913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
28
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(...)
Em sendo assim, ao contrário do alegado, a validade da presunção legal de omissão
de receitas, fundada no art. 42 da Lei no 9.430/96, repousa na falta de comprovação por parte do
sujeito passivo, da origem dos recursos depositados nas contas-correntes bancárias de sua
titularidade, sendo inteiramente desnecessária a validade desta presunção.
Assim, não vislumbrando qualquer vício na identificação da matéria tributável,
entendo que o lançamento deve prosperar.
DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN,
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada, na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito, que gerou a obrigação tributária, como o ilícito, que a
desfigurou.
A responsabilidade solidária por ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada, tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação, comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco.
Percebe-se, no caso em tela, que a norma em vigência se adequa ao fato, sobretudo
com a participação, conhecimento e o poder de decisão, que foram em diversos momentos
consagrados e demonstrados no curso do feito fiscal.
Para contextualização, tem-se que a composição formal do quadro societário é
composta por pessoas físicas, que substituíram duas empresas offshores, por meio de cessão
gratuita de quotas da IBC. Por diligência, verificou-se a incompatibilidade entre a versão
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
29
apresentada pela IBC e os fatos, visto que os sócios aparentemente não possuiriam os recursos ou
experiência necessárias para o exercício de suas funções:
No curso do procedimento para verificação dos sócios, a IBC informou que houve
CESSÃO “GRATUITA” DE QUOTAS DAS SOCIEDADE e que os sócios assumiriam as
obrigações financeiras atrasadas em troca das quotas, além disso, a IBC afirma
que o risco da operação estava subsidiado na “EXPERTISE” dos novos sócios no
ramo de cigarro.
Ocorre que as informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS),
que é um portal onde estão registrados todos os vínculos empregatícios desde
1976, indica que ANTONIO SIMPLÍCIO nunca possuiu vínculo formais com
empresas do setor de cigarro, sendo sua experiência de representação comercial
no setor têxtil e vestuário.
O sócio ADERENILSON teve vários vínculos empregatícios, contudo nenhuma no
setor de cigarro.
Para sanar qualquer tipo de dúvida, foi realizada uma diligência fiscal (TDPF-D n°
05.1.07.0-2019-00141) no domicílio fiscal do sócio ADERENILSON, na cidade de
Lauro de Freitas no Estado da Bahia. O relatório do procedimento aponta para
uma incompatibilidade entre a realidade de um sócio de uma grande fábrica e o
local de residência. A foto abaixo foi efetuada no momento da diligência, sendo o
sócio ADERENILSON identificado com a bermuda azul.

Registros documentais sugerem que cada um dos sócios receberia pro
labore, mensal, de R$ 5.000,00. Não obstante, o sócio ADERENILSON,
residente no estado da Bahia, era contraditório, pois as operações se
situavam em São Paulo.
Enquanto isso, o sócio ANTONIO, que teria adquirido 90% das cotas, no
valor de R$ 2,25 milhões de reais, participaria das operações e negócios,
conforme constam em assinaturas de contratos e elementos trazidos ao
processo e citados previamente no relatório.
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
30
Em outra situação, consta uma conversa sobre a compra de cigarros e a forma de
pagamento, que, após algumas tratativas, THIAGO pergunta qual conta depositar e JOÃO NEIVA
indaga se havia fornecido a conta da PGM.

Em outro momento, constatou-se cheques nominais à PGM, que foram
encontrados na sala de João Neiva, em decorrência do cumprimento da busca e apreensão:

Pois bem, o interesse comum era, reiteradamente, observado. Para elucidar a
questão, reproduzo trecho da lição de NEDER, citando Alf Ross, utilizada no art. 124, inciso I do
CTN:
“Solidariedade de Fato”
[...]
6.2. Conceito de interesse comum
[...] Alf Ross, com muita habilidade, faz a distinção entre os interesses comuns e
coincidentes. Nos primeiros, as pessoas interessadas são vinculadas por circunstâncias externas
formadoras de solidariedade (consciência de grupo) que os une; enquanto, nos coincidentes, o
vínculo visa apenas atender a uma necessidade específica (tarefa).
Vejam que os sócios da IBC receberiam salários da empresa que apresentavam
sucessivos prejuízos, com uma gestão terceirizada de recursos, concentrados em uma empresa
com um único cliente, tendo todos os ativos necessários para a sua operação produtiva
pertencente a LUNA PIMENTEL, que destinava, na sequência, parte considerável dos recursos aos
sócios.
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
31
O beneficiário final das operações da IBC era FREDERICO, sob pretexto de
distribuição de lucros, sem qualquer controle dos pagamentos recebidos ou, sem ter emitido
qualquer nota fiscal de prestação de serviços.
E neste contexto, constatando-se a ocorrência de 'confusão patrimonial' entre
empresas, pode-se, inclusive, admitir que a responsabilidade tributária por solidariedade seja
fundamentada no inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional.
Desta forma, confirmo a responsabilidade de FREDERICO, LUNA PIMENTEL e PGM.
No tocante a responsabilidade de terceiros, não vislumbro a individualização da
conduta que atraia a aplicação do art. 135, III do CTN, sobretudo pelo seu conjunto probatório,
cujas balizas acusatórias se valeram de presunções.
Desta forma, afasto a responsabilidade de terceiros dos arrolados, sem prejuízo da
manutenção da responsabilidade solidária.
DA MULTA QUALIFICADA
Por decorrência legal, a questão envolvendo a qualificação da multa de ofício está
umbilicalmente conectada com a configuração em concreto do dolo do agente. Em verdade,
destaco que o chamado elemento subjetivo do injusto (antigo dolo específico) é considerado
aspecto crucial para o enquadramento em uma ou mais hipóteses enumeradas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/64.
Nesse sentido, ainda que o direito tributário tenha adotado, como regra, normas
cogentes consubstanciadas na responsabilidade objetiva, assim entendidas aquelas descuradas da
prova da intenção do agente, excepcionalmente, há dispositivos jurídico-tributários cuja
aplicabilidade vincula-se à demonstração do dolo carreado à infração. Ou seja, em concreto, deve
haver evidências complementares, além da mera constatação de que não se recolheu tributos,
denotando a comprovação de uma vontade direcionada à prática do ilícito. É sobre esse suporte
que caminha a Súmula no 14 do CARF.
Ademais, temos que a empresa adotou estrutura operacional pulverizada, de modo
a dificultar o conhecimento da autoridade tributária acerca de fatos geradores da obrigação
tributária, e, omitiu ou modificou elementos essenciais dos fatos geradores via deduções
indevidas, restando inadimplente no caso de reconhecimento das dívidas.
Todavia, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o parágrafo
primeiro do artigo 44 da Lei no 9.430/96, pressupõe:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.700 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722500/2022-73
32
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023).
Ao amparo do artigo 106, II, c, do CTN, que prevê a aplicação de penalidade menos
severa a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado, cumpre-se reduzir a penalidade a 100%
do imposto e contribuições objeto do lançamento.
Por fim, cabe mencionar que a vedação ao confisco inserta na Constituição Federal
é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes
da legislação que a instituiu.
DISPOSITIVO
Desta forma, VOTO por CONHECER do Recurso Voluntário, NEGANDO-LHE
provimento das preliminares e, quanto ao mérito, voto por DAR, PARCIAL provimento, para
afastar o art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, como fundamento da responsabilização
imputada a Frederico Augusto Sobral Pimentel, que mantinham o fundamento em questão
cumulativamente com o art. 124, inciso I, do CTN, devendo ser mantido, bem como reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100%, aplicando-lhe a retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa
Conselheiro Relator

Fl. 3918
DF CARF MF
Original